Tribunal: TJES
Processo: 0017752-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017752-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DAMASCENA BARROS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
inda que não haja prova segura para a condenação do corréu, a prova da prática do tráfico de drogas pelo apelante, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, é robusta
, estando autoria e materialidade demonstradas pela apreensão da arma e da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida.

2. Devidamente narrado o fato na peça vestibular e não havendo prejuízo à defesa,
é possível o reconhecimento da majorante na sentença por meio da
ementio libelli,
já que o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica a eles atribuída.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, negando provimento ao apelo defensivo.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017752-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DAMASCENA BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO RODRIGUES DAMASCENA BARROS, MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas pelo
MPES
e por
Leonardo Rodrigues Damascena Barros
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que, absolvendo o corréu
Maycon Araújo de Almeida
de todas as imputações, condenou o réu apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
7 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Na origem, a denúncia narrou que:

No dia 24 de junho de 2018, por volta das 14h, na Praça da Ilha de Santa Maria, Bairro Ilha de Santa maria, Vitória/ES, os denunciados, devidamente associados, traziam consigo, para o tráfico de drogas, grande quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas, além de envolver adolescentes na prática da traficância.

Na data e local dos fatos, Policiais Militares foram acionados para averiguar a informação de que indivíduos estariam traficando entorpecentes, bem como estariam ostentando armas de fogo em via pública, ocasião em que avistaram um grupo suspeito, formado pelos denunciados LEONARDO RODRIGUES DAMASCENA BARROS e MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, acompanhados dos adolescentes M. O. B. B. e P. V. V. L. F., ambos com 17 anos de idade, o qual tentou se evadir ao notar a presença da guarnição, não logrando êxito na fuga.

Durante a abordagem policial, o adolescente P. ao perceber que não teria êxito na fuga, disse aos Policiais “perdi, perdi” e dispensou um revólver calibre 38, número de série 1946485, TAURUS, municiado com seis munições do mesmo calibre.

Ao realizarem busca pessoal nos demais integrantes do grupo criminoso, os Policiais constataram que o adolescente M. trazia consigo 12 buchas da substância entorpecente conhecida por MACONHA e 14 pedras da substância entorpecente conhecida como CRACK , o denunciado LEONARDO trazia consigo em seu bolso da bermuda 10 pinos de COCAÍNA, sendo que todo material apreendido estava embalado e pronto para a comercialização, além de encontrarem com o denunciado MAYCON a quantia de R$39,00 em notas fracionadas, quantia esta tipicamente oriunda da traficância de entorpecentes.

Em sede policial, o denunciado LEONARDO confessou que estava na posse dos pinos de entorpecentes apreendidos.

Ademais, os adolescentes apreendidos confirmaram o depoimento dos Policiais Militares, reconhecendo estarem na posse do material apreendido, além de M. ter confessado que possui envolvimento com o tráfico de drogas.

Após a instrução, entendeu o juízo de origem
não haver prova da prática da associação para o tráfico por nenhum dos denunciados, com o que anuiu o MPES
. Concluiu, também, que
as provas seriam frágeis para a condenação do apelado Maycon
, motivo pelo qual,
deixando de aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
(artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06),
condenou apenas o apelante Leonardo pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
(artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, a Lei n. 11.343/06), fixando a pena já mencionada.

Inconformados,
apelaram tanto o
parquet
quanto Leonardo.

O
primeiro
diz haver provas suficientes para a condenação de ambos os réus pela prática do crime tipificado no
artigo 33, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Pretende, então, a condenação de Maycon e a inclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo para o corréu.

Leonardo
, por sua vez, pugna, tão somente, pela exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Pois bem. Os motivos que levam ao
parcial provimento do apelo ministerial
são os mesmos que conduzem ao
desprovimento do apelo defensivo.

Como bem decidido na origem,
ainda que não haja prova segura para a condenação de Maycon, a prova da prática do tráfico de drogas por Leonardo, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, é robusta
, estando autoria e materialidade demonstradas pela apreensão da arma e da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida.

Ao mesmo tempo que demonstra que o crime envolveu adolescentes
(e não há carência de fundamentação para o acolhimento dessa causa de aumento de pena, como diz a defesa, já que comprovado com suficiência o envolvimento dos adolescentes, que traziam consigo arma de fogo e drogas),
a prova evidencia, também, o emprego de arma de fogo na atividade criminosa principal
; tanto é assim que o revólver calibre 38 foi justamente apreendido na posse de um dos menores.

Com o início da diligência por meio de “denúncia” anônima, os policiais militares chegaram ao local e, após breve perseguição,
conseguiram abordar os quatro indivíduos (os réus e os dois adolescentes)
. Enquanto
Leonardo
trazia consigo 10 pinos de cocaína que, conforma a sua confissão, eram destinados ao comércio, os
adolescentes P. e M.
dispensaram no chão um revólver municiado, 12 buchas de maconha e 14 pedras de crack, tudo isso sendo confirmado pelo depoimento dos policiais militares participantes da diligência (folhas 8/11 e 236).

Aliás, sabendo-se que a palavra dos policiais é hábil à condenação desde que corroborada pelos demais elementos de prova,
a versão é confirmada pela oitiva dos menores (folhas 12 e 19) e pela própria confissão judicial de Leonardo (folha 241).

Maycon
, a seu turno,
negou envolvimento com o tráfico de drogas
, tendo
Leonardo
excluído absolutamente a participação do corréu,
que não foi abordado na posse de materiais ilícitos.

Por isso, enquanto há provas para a condenação de Leonardo pela prática do tráfico duplamente majorado,
realmente, tal como decidido na origem, a prova é insuficiente para a condenação de Maycon.

Acolhida a pretensão punitiva em relação ao corréu,
equivaleria dizer, como se pretende na denúncia, que a abordagem de um indivíduo em um bairro popular, trazendo consigo uma pequena quantia de dinheiro em espécie (R$39,00),
e nada mais
, justificaria o reconhecimento da prática do tráfico
, algo inadmissível. Impossível, diante do
in dubio pro reo
, excluir a tese defensiva de que o réu estaria ali adquirindo drogas para consumo próprio.

Como bem apontado na
sentença condenatória
, que agora deve ser acrescida da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06:

A prova produzida não é suficientemente segura para a sustentação de um decreto condenatório em desfavor do réu MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA pois, embora a ação Policial tenha sido deflagrada em razão da informação que indicava que um elemento de “camisa amarela” estaria no local “portando uma arma”, este réu, no momento da prisão nada de ilegal trazia consigo, não havendo registro de que tenham os agentes presenciado a entrega ou o recebimento de nada de ilícito por ele, a qualquer pessoa. A arma apreendida estava em poder do adolescente PAULO, apreendido após rápida perseguição policial.

A versão dada pelo réu MAYCON de que estava no local com o intuito de “comprar drogaspara seu próprio consumo” é verossímil e não pode ser afastada por presunção.

Quanto ao réu LEONARDO , dúvida alguma existe, sendo certo que sua prisão ocorreu no momento em que trazia consigo porções de COCAÍNA destinadas à venda e o mesmo se encontrava no local em companhia dos adolescentes PAULO VITOR e MATEUS perpetrando tal ação criminosa, contando com o “envolvimento” dos mesmos, tendo sido apreendida a arma em poder de PAULO e diversas porções de drogas no bolso lateral do lado direito de MATEUS.

A confissão do réu LEONARDO está respaldada pelas demais provas colhidas nos autos.

Quanto à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, aliás,
pouco importa não ter sido o dispositivo legal indicado na denúncia.
Devidamente narrado o fato na peça vestibular (tanto a utilização da arma de fogo na ação criminosa principal quanto a apreensão do artefato pela abordagem policial) e não havendo prejuízo, portanto, à defesa,
é possível o reconhecimento na sentença por meio do instituto da
ementio libelli,
já que o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica a eles atribuída.

Desprovido o recurso defensivo e acolhido parcialmente o apelo ministerial,
mostra-se necessário, então, rever a dosimetria da pena fixada a Leonardo.

Na
primeira fase
, não tendo havido insurgência e tendo sido devidamente sopesadas as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) e os critérios adicionais (artigo 42 da Lei n. 11.343/06), mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na
segunda fase
, há erro material a ser reparado de ofício, embora não resulte em alteração da pena.
Compensaram-se a atenuante da
menoridade relativa
e a agravante da reincidência, embora a atenuante, na verdade, refira-se à
confissão espontânea
.

Na
terceira fase
, afastada a causa especial de diminuição (cujo óbice está na reincidência e não foi objeto de impugnação), deve ser acrescida, ao lado da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06,
aquela trazida no inciso IV do mesmo dispositivo.

Considerando já ter sido a fração fixada um pouco acima do mínimo legal (1⁄4) em razão do número de adolescentes envolvidos (dois),
entendo necessário afastar a fração ainda mais de seu mínimo.
Não apenas em virtude do número de causas de aumento,
mas porque a nova majorante envolveu não só arma de fogo, mas um artefato municiado e com a eficiência devidamente atestada, o que evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, aumento a pena em 1⁄2, encontrando a pena privativa de liberdade definitiva, enfim, em
9 anos de reclusão, mantendo a pena de multa em 600 dias-multa
, cada um no valor mínimo legal.

Na forma do artigo 33 do CP, o regime inicial permanecerá
fechado
. Antes, em razão da reincidência; agora também em virtude do
quantum
de pena.

Sendo assim, conheço dos recursos para, no mérito:

a) dar parcial provimento ao recurso ministerial
, a fim de, incluindo na condenação de Leonardo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06,
redimensionar a sua pena definitiva para 9 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em regime inicial fechado; e

b) negar provimento ao recurso de Leonardo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso de Leonardo.